Tribunal: TJSP
Processo: 2284419-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO INDEFERIDA – ELEMENTOS INSUFICIENTES, NESTE MOMENTO, PARA DETERMINAR O DESPEJO

I – Contrato de locação residencial, com prazo de 36 meses, que se encontra inadimplido há mais de três anos. Documentos apresentados que precisam ser analisados com cautela antes de ser concedida a liminar pretendida;
II

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO INDEFERIDA – ELEMENTOS INSUFICIENTES, NESTE MOMENTO, PARA DETERMINAR O DESPEJO

I – Contrato de locação residencial, com prazo de 36 meses, que se encontra inadimplido há mais de três anos. Documentos apresentados que precisam ser analisados com cautela antes de ser concedida a liminar pretendida;
II – Diante da alegada inadimplência (mais de três anos) e a credora, agravante não tomou nenhuma providência para retomar o bem ou receber a quantia antes do ajuizamento desta demanda, não é o caso de se reconhecer nenhuma urgência na desocupação;
III – Encargos de mora que persistem, não havendo prejuízo à agravante.
RECURSO NÃO PROVIDO